Tribunal: TJSP
Processo: 2095306-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
– OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERNET – TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES – Decisão que indeferiu pleito deduzido pelo autor, visando a majoração do valor da multa diária – Cabimento, em parte – Deferimento da tutela de urgência (restabelecimento das contas gauchoman@gmail.com e felipedpgomes@gmail.com em prol do autor/agravante) – Obrigação confessadamente não cumprida pela agravada, mesmo com o recebimento do recurso por ela interposto, sem a concessão de efeito suspensivo (e improvido por esta Turma Julgadora, nesta data) – Embora a postulação do valor da multa, pelo agravante, tenha sido feita em valor excessivo, a agravada, em sede de contraminuta, admite o descumprimento da determinação judicial (sem indícios de adotar conduta diversa) – Valor da multa cominatória e sua exigibilidade, não precluem, podendo ser reduzido, majorado ou até mesmo excluído (art. 537, § 1o, do CPC) – Circunstâncias que ensejam a elevação do valor da multa diária para R$ 2.000,00, limitada a 30 dias – Tramitação da ação principal em segredo de Justiça – Indeferimento – Situação que não se amolda à exceção prevista no inciso III do art. 189 do mesmo Estatuto - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2095306-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERNET – TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES – Decisão que indeferiu pleito deduzido pelo autor, visando a majoração do valor da multa diária – Cabimento, em parte – Deferimento da tutela de urgência (restabelecimento das contas gauchoman@gmail.com e felipedpgomes@gmail.com em prol do

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERNET – TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES – Decisão que indeferiu pleito deduzido pelo autor, visando a majoração do valor da multa diária – Cabimento, em parte – Deferimento da tutela de urgência (restabelecimento das contas gauchoman@gmail.com e felipedpgomes@gmail.com em prol do autor/agravante) – Obrigação confessadamente não cumprida pela agravada, mesmo com o recebimento do recurso por ela interposto, sem a concessão de efeito suspensivo (e improvido por esta Turma Julgadora, nesta data) – Embora a postulação do valor da multa, pelo agravante, tenha sido feita em valor excessivo, a agravada, em sede de contraminuta, admite o descumprimento da determinação judicial (sem indícios de adotar conduta diversa) – Valor da multa cominatória e sua exigibilidade, não precluem, podendo ser reduzido, majorado ou até mesmo excluído (art. 537, § 1o, do CPC) – Circunstâncias que ensejam a elevação do valor da multa diária para R$ 2.000,00, limitada a 30 dias – Tramitação da ação principal em segredo de Justiça – Indeferimento – Situação que não se amolda à exceção prevista no inciso III do art. 189 do mesmo Estatuto - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095306-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
DE PAULA GOMES, é agravado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095306-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2095306-64.2020.8.26.0000
Agravante: Felipe de Paula Gomes
Agravado: Google Brasil Internet Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 43.578
VOTO DO RELATOR
EMENTA

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

INTERNET

TUTELA
DE
URGÊNCIA

ASTREINTES
Decisão que indeferiu pleito deduzido
pelo autor, visando a majoração do valor da multa diária
Cabimento, em parte Deferimento da tutela de urgência
(restabelecimento das contas gauchoman@gmail.com e
felipedpgomes@gmail.com em prol do autor/agravante)
Obrigação confessadamente não cumprida pela agravada,
mesmo com o recebimento do recurso por ela interposto,
sem a concessão de efeito suspensivo (e improvido por esta
Turma Julgadora, nesta data) Embora a postulação do
valor da multa, pelo agravante, tenha sido feita em valor
excessivo, a agravada, em sede de contraminuta, admite o
descumprimento da determinação judicial (sem indícios de
adotar conduta diversa) Valor da multa cominatória e sua
exigibilidade, não precluem, podendo ser reduzido,
majorado ou até mesmo excluído (art. 537, § 1o, do CPC)
Circunstâncias que ensejam a elevação do valor da multa
diária para R$ 2.000,00, limitada a 30 dias Tramitação da
ação principal em segredo de Justiça
Indeferimento
Situação que não se amolda à exceção prevista no inciso III
do art. 189 do mesmo Estatuto - Decisão reformada -
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com Indenização que indeferiu pleito deduzido pelo autor,
visando a majoração da multa diária, tendo em vista o descumprimento,
pela ré, da tutela de urgência.
Inconformado, recorre o agravante, sustentando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095306-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que
o valor inicialmente arbitrado a título de multa diária (R$ 500,00,
limitado a R$ 20.000,00) não se mostrou suficiente para que a agravada
desse cumprimento à determinação judicial, não obstante o prazo já
tenha sido atingido aos 04 de maio último.
Prossegue o recorrente dizendo que a manutenção
do valor originário das astreintes implicará no seu descumprimento e,
bem assim, a ineficácia da tutela de urgência deferida, não obstante a
necessidade de urgente restabelecimento de sua conta de email (o que
foi considerado pela Relatoria ao indeferir o efeito suspensivo no
âmbito do agravo interposto pela ré). Pugnou pela concessão de efeito
ativo, majorando-se o valor da multa diária para R$ 5.000,00. Limitado
a R$ 500.000,00, além de que seja deferida a tramitação do feito em
segredo de Justiça.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 459,
sem a concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 464 e seguintes.
A agravada, através da manifestação de fls. 517,
noticia que o feito foi sentenciado, circunstância que, segundo sustenta,
teria acarretado a perda do objeto recursal.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Antes,
porém,
a
despeito
da
derradeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095306-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
manifestação da agravada (fls. 517), anoto que não houve perda do
objeto recursal. Vale dizer, em consulta aos autos principais, verifica-se
que a ação foi julgada parcialmente procedente (tornada definitiva a
tutela de urgência no tocante à obrigação de fazer).
Versando o presente agravo sobre o valor da multa
diária, justamente diante do não cumprimento da tutela de urgência
(agora, já se sabe, tornada definitiva), permanece o interesse recursal.
Passa-se, portanto, ao exame do agravo interposto.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de
primeiro grau e não obstante as considerações lançadas no despacho
inaugural, desta Relatoria, melhor examinando a controvérsia, assiste
razão em parte ao agravante, acerca do valor da multa diária.
Com efeito, extrai-se que ajuizou em face da
agravada ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais com pedido de tutela de urgência, deferido para o fim de
que que a ré restabelecesse as contas gauchoman@gmail.com e
felipedpgomes@gmail.com a ele pertencentes, no prazo de 72 horas,
sob pena de multa diária de R$ 1,000,00, limitada a R$ 20.000,00.
Em face da r. decisão concessiva da tutela de
urgência, a ré interpôs recurso de agravo de instrumento (autos n.
2060270-58.2020), recebido e processado sem a concessão do efeito
suspensivo postulado e improvido nesta mesma data (julgamento
simultâneo com o presente recurso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095306-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pois bem.
Em sede de contraminuta, a agravada Google Brasil
Internet admite o descumprimento da tutela de urgência. E mais, não
demonstra intenção de que irá adotar conduta diversa. Vale dizer,
pretende
continuar
descumprindo
a determinação judicial, já
transcorrido o prazo para tanto, assim como o das astreintes.
Como é sabido, em se cuidando de multa diária,
tanto o valor arbitrado quanto sua exigibilidade não precluem, podendo
ser alterado (reduzido ou majorado) e até mesmo excluído, conforme
artigo 537, § 1o, do Novo CPC.
Em
comento
ao
citado
dispositivo
legal,
THEOTÔNIO NEGRÃO, na Obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, Editora Saraiva, 47a
edição, às págs. 588, observa que
“A decisão que comina astreintes não preclui,
não fazendo tampouco coisa julgada (STJ-2a Seção, REsp 1.333.988,
Min. Paulo Sanseverino, j. 4.4.14, DJ 11.4.14).”
No caso em exame, reitere-se, a agravada admite o
descumprimento da tutela de urgência, o que significa dizer que o
agravante continuará tendo suas contas de email bloqueadas.
Em vista disso, força convir que o valor da multa
diária fixado (R$ 500,00, limitado a R$ 20.000,00) não atingiu sua
finalidade.
Não se ignora, de outra parte, que a natureza da
multa cominatória é coercitiva e não indenizatória. Visa compelir o
devedor a cumprir a ordem judicial e não a indenizar a parte a quem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095306-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
favorece, sob pena de, subvertendo-se sua finalidade, ser mais vantajoso
o descumprimento da obrigação do que o seu efetivo cumprimento.
A finalidade da multa cominada volta-se apenas a
compelir o devedor da obrigação a cumpri-la, sem ensejar o
enriquecimento sem causa da parte a quem ela beneficia,
enriquecimento este que, aliás, é vedado pelo artigo 884 do Código
Civil.
Em vista disso, face a recalcitrância da agravada em
dar cumprimento à tutela de urgência, cabível a majoração do valor da
multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a 30 dias
(sendo, de outra parte, excessiva a estimativa do agravante).
Por derradeiro, fica mantido o indeferimento da
tramitação do feito em segredo de Justiça, eis que não se vislumbra
enquadramento na hipótese, da regra do artigo 189, III, do CPC.
Diante de tais considerações, o recurso é
parcialmente provido para majorar o valor das astreintes, na forma da
fundamentação.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator